Tribunal: TJPA
Processo: 0804906-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804906-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS SANDRO ALVES CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/2003. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

-

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente está sendo acusado da suposta prática de feminicídio, crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso VI nos termos do §2º-A, inciso I, com a causa de aumento prevista no §7º, inciso II, todos do Código Penal e art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003, em face de Maria Eliete Andrade da Silva (sua companheira), pois, em 03/02/2020,
o paciente teria agredido fisicamente a vítima na região do pescoço, tendo esta conseguido correr para a casa de um vizinho e pedido socorro. Por estar muito abalada e em prantos, não conseguiu esclarecer as circunstâncias do crime, apenas pediu que fosse encaminhada ao hospital, bem como relatou que não havia conseguido pegar seus remédios. Então,
o vizinho Flávio ligou para o SAMU. A vítima, emocionada, começou a passar mal. Pela ficha de atendimento, consta que a vítima sofreu AVC e apresentava déficit motor do lado direito, havia sido agredida e vomitava. Levada ao hospital, sofreu parada cardiorrespiratória e faleceu.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, por ter utilizado a técnica da fundamentação
“per relationem”

amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. A doutrina e a jurisprudência nominam, ainda, de motivação ou fundamentação aliunde, motivação referenciada, por referência ou por remissão.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 15/07/2020. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 03/02/2020. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 04/02/2020. A denúncia fora recebida em 03/03/2020 e, na mesma decisão, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/05/2020. O paciente fora citado em 16/04/2020 e apresentou resposta à acusação em 26/05/2020. A audiência referida fora redesignada para o dia 15/07/2020.

-
Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso com audiência de instrução marcada para o dia 15/07/2020. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional, a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCOS SANDRO ALVES CRUZ
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (processo nº 0001162-81.2020.8.14.0028).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 03/02/2020, acusado da prática de feminicídio e, nesse mesmo dia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora oferecida em 20/02/2020 e recebida em 05/03/2020. Requerida a revogação dessa custódia cautelar, o pleito restou indeferido apenas ratificando-se os termos da decisão que converteu o flagrante em prisão processual.

Em seguida, em análise periódica da necessidade da prisão preventiva, o juízo
a quo
a manteve em decisão que alega eivada de ilegalidade, pois
sem fundamentação concreta e desrespeitando os requisitos legais, em especial, o art. 316, parágrafo único, do CPP, afirmando que a fundamentação
per relationem
viola esse artigo e não atende ao art. 93, IX, da CF,
além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, residência fixa, trabalha como lavrador e pesca artesanal, tem três filhos, os quais dependem integralmente do seu labor.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-34.

I
ndeferi a liminar
(fls. 35-36 ID nº 3108551).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 43-46 ID nº 3137189).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 54-63 ID nº 3170617).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente está sendo acusado da suposta prática de feminicídio, crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso VI nos termos do §2º-A, inciso I, com a causa de aumento prevista no §7º, inciso II, todos do Código Penal e art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003, em face de Maria Eliete Andrade da Silva (sua companheira), pois, em 03/02/2020,
o paciente teria agredido fisicamente a vítima na região do pescoço, tendo esta conseguido correr para a casa de um vizinho e pedido socorro. Por estar muito abalada e em prantos, não conseguiu esclarecer as circunstâncias do crime, apenas pediu que fosse encaminhada ao hospital, bem como relatou que não havia conseguido pegar seus remédios. Então,
o vizinho Flávio ligou para o SAMU. A vítima, emocionada, começou a passar mal. Pela ficha de atendimento, consta que a vítima sofreu AVC e apresentava déficit motor do lado direito, havia sido agredida e vomitava. Levada ao hospital, sofreu parada cardiorrespiratória e faleceu.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, por ter utilizado a técnica da fundamentação
“per relationem”

(fl. 26 ID nº 3108061), de onde se infere que o juízo coator manteve integralmente os fundamentos lançados para decretação da custódia cautelar, sobretudo pela
gravidade em concreto e circunstâncias dos fatos
, valendo-se, assim, da
fundamentação
per relationem
, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. A doutrina e a jurisprudência nominam, ainda, de motivação ou fundamentação aliunde, motivação referenciada, por referência ou por remissão. Contudo, o impetrante não colacionou a estes autos essa decisão referida, mas a autoridade coatora o fez às fls. 49-50 (ID nº 3137191).
O que a defesa suscita é a ilegalidade na utilização da

fundamentação
“per relationem”,

o que, a toda evidência, não pode ser acolhida.

Nesse sentido, destaco recente precedentes do c. STF e do c. STJ:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, § 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 11-03-2020

PUBLIC 12-03-2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 128755 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034

DIVULG 17-02-2020

PUBLIC 18-02-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 413, § 3º, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DECRETO PREVENTIVO CALCADO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA PRÁTICA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios.

3. Na hipótese, mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a manutenção da prisão do réu, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva, a qual diz respeito a homicídio duplamente qualificado, cometido contra um morador de rua, mediante o emprego de pedaço de concreto para golpear a vítima na região da cabeça, em virtude de discussão sobre doação de cigarros, de modo que não identifico caracterizado o constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 564.293/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em
03/02/2020
. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em
04/02/2020
. A denúncia fora recebida em
03/03/2020
e, na mesma decisão, designada audiência de instrução e julgamento para o dia
20/05/2020
. O paciente fora citado em
16/04/2020
e apresentou resposta à acusação em
26/05/2020
. A audiência referida fora redesignada para o dia
15/07/2020
.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso com audiência de instrução marcada para o dia 15/07/2020. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional, a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.
Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 74.426/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/06/2020